Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720825-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LE SAISON COMERCIO DE ROUPAS FEMININA LTDA, DANIEL ANDRADE COSTA, ANTONIO DOS REIS COSTA, MARIA DA PAIXAO ANDRADE COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DANIEL ANDRADE COSTA, LE SAISON COMERCIO DE ROUPAS FEMININA LTDA, ANTONIO DOS REIS COSTA e MARIA DA PAIXAO ANDRADE COSTA: “O credor optou pelo rito da execução em detrimento das ações fundadas na Lei no 8.245/91, o que obsta a cobrança dos honorários contratuais previstos no contrato de locação. No processo de execução os honorários são arbitrados nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. Assim, não se trata de verba passível de convenção entre as partes, ainda mais quando estipulada em contrato no patamar máximo de 20% do valor do débito, como é o caso. As regras processuais estabelecidas no art. 827 do CPC devem prevalecer, com a fixação em 10% logo no despacho da inicial da ação de execução e a possibilidade de majoração até o teto se rejeitados os embargos ou ao final do procedimento. Para além disso, em se tratando de locação, o art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/1991, prevê o pagamento de honorários contratuais apenas quando da purgação da mora após a citação em ação de despejo, o que não se coaduna com a hipótese dos autos. Nesse sentido, calha trazer à baila o seguinte julgado do Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. (...) PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) [...] 2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que 'a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência'. O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. Apelação interposta pela Infraprev desprovida.(...). (Acórdão 1733358, 07225149620218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Portanto, quanto os honorários, não se aplica a regra do art. 54 da Lei 8.245/1991, exatamente porque não há provas de lavor extrajudicial do advogado, nem isso pode ser apurado nos lindes do processo de execução, de modo que o caso não se amolda àquele analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp no 1.644.890, que excepcionalmente admitiu a cobrança dessas verbas, apenas naquele caso. Posto isso, emende-se para decotar os honorários contratuais, com a apresentação de nova planilha do débito ou emendar a inicial para converter o feito em ação de conhecimento, caso em que o processo será redistribuído para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Prazo: 15 (quinze) dias Publique-se.” Os Agravantes sustentam que, "por se tratar de demanda de execução de título extrajudicial, caberia ao magistrado condutor do feito se limitar ao exame dos pressupostos formais para o conhecimento da demanda, notadamente aqueles previstos no art. 798 do CPC”. Afirmam que “a determinação de retirada de qualquer verba formadora do quantum exequendo sem provocação da parte executada configura inadequado reconhecimento ex officio de suposto excesso de execução”. Salientam que “a cláusula penal relativa aos honorários advocatícios incluídos na planilha de débitos foi convencionada no percentual de 20% e faz parte do título extrajudicial como um todo”. Acrescentam que se trata de “penalidade convencionada previamente entre as partes para compensar os prejuízos causados pelo locatário em razão do inadimplemento contratual” e que “os honorários contratualmente previstos possuem natureza diversa dos honorários sucumbenciais”. Acrescentam que “a titularidade do crédito decorrente da penalidade que se declarou abusiva não é do advogado, mas da parte”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que a petição inicial seja recebida na forma apresentada, possibilitando o prosseguimento da demanda executória pelo quantum exequendum indicado na planilha que instrui a exordial, sem qualquer exclusão de ofício”. Preparo recolhido (ID 59389355). É o relatório. Decido. Não há conteúdo decisório passível de impugnação por meio de agravo de instrumento no pronunciamento judicial recorrido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Os artigos 321, caput, e 801 do Código de Processo Civil, contemplam a emenda da petição inicial sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ou exequente ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de ataque recursal. Significa dizer que só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Na lição de Araken de Assis: “O ato decisório que ordena ao autor emendar ou completar a petição inicial, expungindo-lhe quaisquer imperfeições, em princípio não produz gravame. Cuida-se, tecnicamente, de despacho. Eventual gravame surgirá quando e se, conforme o teor da manifestação do autor (v.g., o autor declara que a petição inicial não padece do defeito que o juiz lhe apontou), o órgão judiciário extrair consequências desfavoráveis – indeferindo a petição inicial (art. 330, IV). (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 725)” É claro que, ao determinar a emenda da petição inicial, o juiz expõe o defeito identificado, mesmo porque, segundo o disposto na parte final do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil, deve indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” Isso, entretanto, não pode ser interpretado como decisão, valendo destacar que o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o indeferimento ocorre numa etapa seguinte caso o defeito não seja corrigido. Se a parte entende que a determinação não encontra amparo legal, deve expor ao juiz as suas razões no prazo de emenda, sendo certo que ele pode se convencer que a petição inicial reúne as exigências legais. Conclui-se, assim, pelo descabimento de agravo de instrumento em face do pronunciamento que determinou a emenda da petição inicial. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07013969620238070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 4/4/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator